Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por DC DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação declaratória ajuizada contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado. A Agravante afirma que está sendo cobrada por dívida indevida, consubstanciada em multa por rescisão contratual relativa à prorrogação de contrato de telefonia não solicitada. Aponta o desacerto da decisão recorrida, fundamentada em ausência de prova idônea, uma vez que “não possui prova de como operou a renovação do prazo de carência, visto que não participou do procedimento, o qual foi efetivado a sua revelia”. Argumenta que está na iminência de ver seu nome negativado no SERASA, o que seria muito prejudicial aos contratos em andamento da sua empresa, condicionados ao seu bom nome. Aduz, ainda, estar incorreto o valor da multa aplicada, porque calculada considerando carência de 24 meses, enquanto a renovação indevida se deu pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo esta a base de cálculo a ser observada. Discorre sobre o direito aplicável à espécie e requer, ao final, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se suspender a cobrança da multa por rescisão do contrato, com notificação ao SERASA. Subsidiariamente, requer o deferimento da tutela mediante o oferecimento de caução no valor que entende devido. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A Agravante afirma que está sendo cobrada por dívida indevida, consubstanciada em multa por rescisão contratual relativa à prorrogação de contrato de telefonia não solicitada. Observa-se dos documentos juntados pela parte que o contrato de telefonia firmado, com fidelização, vigeria pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não havendo qualquer cláusula prevendo a prorrogação automática da avença, na hipótese de não cancelamento. Muito embora o MM. Juiz consubstanciara a r. decisão na ausência de prova idônea a respeito do direito vindicado, tenho que, no caso, a prova de que não houve pedido de prorrogação do contrato torna-se de difícil produção para o Autor, ao passo que a parte Ré terá maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, no momento oportuno. Ademais, a alegação da Agravante está sumariamente demonstrada na comprovação de que solicitou a portabilidade para outra operadora de telefonia ao tempo do término do prazo de 24 (vinte e quatro) meses de vigência do contrato, evidenciando não ter tido a pretensão de prorrogar a avença com a Agravada. A seu turno, não se observa qualquer risco ou perigo para a Agravada, porquanto, caso ao final do processo seja verificada a existência de débito da Agravante, a inscrição no cadastro de inadimplentes poderá ser novamente solicitada. Nesse contexto, portanto, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado, para que a cobrança da multa seja suspensa, ao menos até a apreciação do mérito pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para suspender a cobrança da multa relativa ao contrato de telefonia firmado entre as partes. Diante da iminência da negativação do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, notifique-se o Serasa, para o cumprimento da decisão. Comunique-se o MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator